Tribunal: TJDFT
Processo: 0742005-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Embargos de declaração na apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga. Promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão. Inadimplemento antecipado. Obra não iniciada. Culpa do promitente vendedor. Restituição dos valores pagos pelo promissário comprador. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato entabulado entre as partes por culpa da ré; declarar nulas as cláusulas XV.1.2 e XV.1.2.1 das condições gerais do contrato; condenar a requerida a devolver ao autor a integralidade das parcelas pagas (sinal, comissão de corretagem e prestações), inclusive as quitadas no curso da lide; e aplicar a multa penal prevista na cláusula 7.1.a.2 do contrato em desfavor da demandada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.